Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarli Autos no 0712662-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Brasal Refrigerantes S/A Embargada: Tania Maria ChavesMagalhães D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Brasal Refrigerantes S/A contra o acórdão (Id. 14499921) por meio do qual foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator